Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-42.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Demanda julgada improcedente, em razão da ausência de incapacidade parcial e permanente - Acidente típico - Lesão em quadril, membro inferior direito e membro superior esquerdo - Necessidade de esclarecimentos acerca da extensão da incapacidade laborativa constatada - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA determinada ex officio, com o retorno dos autos à

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Demanda julgada improcedente, em razão da ausência de incapacidade parcial e permanente - Acidente típico - Lesão em quadril, membro inferior direito e membro superior esquerdo - Necessidade de esclarecimentos acerca da extensão da incapacidade laborativa constatada - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA determinada ex officio, com o retorno dos autos à origem para esclarecimentos periciais.